Tribunal: TJPA
Processo: 0044544-28.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044544-28.2013.8.14.0301

APELANTE: GAFISA S/A., FIT 16 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., FIT 10 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: CONSTRUTORA LICATA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0044544-28.2013.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

GRAVANTE: GAFISA SPE-51 –EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e outros.

ADVOGADO: RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - OAB/PA 22.237-A.

AGRAVADO: CONSTRUTORA LICATA LTDA-ME.

SUCESSORES: MANUEL ZENALDO LICATA e LARISSA PATRINE COSTA LICATA.

ADVOGADA: JOSE FELIPE DE PAULA BASTOS JUNIOR – OAB/PA 14.035.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE ANALISADA. MERO INCONFORMISMO. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo interno que manteve decisão monocrática de desprovimento de apelação cível em ação de cobrança de quantia contratualmente retida. A embargante alega que o acórdão embargado teria apreciado de maneira superficial as questões trazidas no recurso, não evidenciando os fundamentos que justificassem a decisão imposta em seu desfavor, requerendo a correção das supostas omissões com efeitos infringentes, para que seja julgado improcedente o pedido formulado pela embargada, diante da alegada ausência de comprovação mínima da prestação dos serviços, ausência de responsabilidade das embargantes, quitação incontroversa dos valores e flagrante deficiência probatória. O acórdão embargado havia rejeitado as preliminares de cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva e incompetência territorial, mantendo a condenação ao pagamento de valores retidos, por não ter a parte ré se desincumbido do ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

4. O acórdão embargado analisou de forma exaustiva todas as questões suscitadas pela embargante, incluindo: (i) alegação de cerceamento de defesa; (ii) ilegitimidade passiva da GAFISA SPE 51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA; (iii) incompetência territorial da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém; e (iv) insuficiência probatória quanto à retenção de valores.

5. A decisão monocrática e o acórdão do agravo interno fundamentaram adequadamente o afastamento das preliminares e a manutenção da condenação, com base na suficiência das provas existentes nos autos, na legitimidade passiva conjunta das empresas que atuam em grupo perante a clientela, na preclusão da alegação de incompetência territorial e na ausência de comprovação, pela parte ré, de fatos impeditivos do direito da autora (art. 373, II, CPC/2015).

6. A embargante, sob o pretexto de apontar omissões, busca apenas manifestar inconformismo com a conclusão do julgado, pretendendo rediscutir matéria já amplamente debatida e decidida em todas as instâncias recursais.

7. Os embargos de declaração possuem nítido caráter protelatório, visando atrapalhar o andamento processual mediante rediscussão de questões já exaustivamente apreciadas, o que configura litigância de má-fé.

8. A conduta processual da embargante caracteriza abuso do direito de recorrer, justificando a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC/2015.

Tese de julgamento: "1. Inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro material quando o acórdão embargado analisou exaustivamente todas as questões suscitadas pela parte, fundamentando adequadamente a rejeição das preliminares e a manutenção da condenação. 2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, configurando litigância de má-fé quando utilizados com caráter meramente protelatório. 3. Caracteriza abuso do direito de recorrer a oposição de embargos de declaração com evidente propósito de rediscutir matéria já decidida, justificando a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 64, 65, 99, caput, 373, I e II, 1.022 e 1.026, §2º; CPC/1973, art. 333, I e II; CC, art. 202, V, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2021, DJe 28.04.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.079.543/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.763.344/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.05.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 1.640.331/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.09.2020; TJ-DF, Apelação Cível n. 0700035-37.2020.8.07.0004, Rel. Sandra Reves, 2ª Turma Cível, j. 23.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastado,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0044544-28.2013.8.14.0301.

COMARCA:
BELÉM / PA.

GRAVANTE:
GAFISA SPE-51 –EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e outros.

ADVOGADO:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - OAB/PA 22.237-A.

AGRAVADO:
CONSTRUTORA LICATA LTDA-ME.

SUCESSORES:
MANUEL ZENALDO LICATA e LARISSA PATRINE COSTA LICATA.

ADVOGADA:
JOSE FELIPE DE PAULA BASTOS JUNIOR – OAB/PA 14.035.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
GAFISA SPE-51 –EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e outros
, diante de seu inconformismo com o acórdão proferido por este Relator
Id. 31794613 pag. 1/10
,
que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo integralmente os termos da decisão embargada.

Nas
razões
o embargante aduz que o referido acórdão possui vícios
, pois não analisou corretamente os dispositivos legais contidos no recurso, devendo ser corrigido as omissões apontadas, conferindo-lhes efeitos infringentes, a fim de que seja julgado improcedente o pedido formulado pela Embargada, diante da ausência de comprovação mínima da prestação dos serviços, da ausência de responsabilidade das Embargantes, da quitação incontroversa dos valores e flagrante deficiência probatória.

Nas
contrarrazões
a parte embargada pugna pelo não acolhimento dos embargos por ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, requer a condenação das Embargantes ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, por embargos manifestamente protelatórios.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE ANALISADA. MERO INCONFORMISMO. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo interno que manteve decisão monocrática de desprovimento de apelação cível em ação de cobrança de quantia contratualmente retida. A embargante alega que o acórdão embargado teria apreciado de maneira superficial as questões trazidas no recurso, não evidenciando os fundamentos que justificassem a decisão imposta em seu desfavor, requerendo a correção das supostas omissões com efeitos infringentes, para que seja julgado improcedente o pedido formulado pela embargada, diante da alegada ausência de comprovação mínima da prestação dos serviços, ausência de responsabilidade das embargantes, quitação incontroversa dos valores e flagrante deficiência probatória. O acórdão embargado havia rejeitado as preliminares de cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva e incompetência territorial, mantendo a condenação ao pagamento de valores retidos, por não ter a parte ré se desincumbido do ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

4. O acórdão embargado analisou de forma exaustiva todas as questões suscitadas pela embargante, incluindo: (i) alegação de cerceamento de defesa; (ii) ilegitimidade passiva da GAFISA SPE 51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA; (iii) incompetência territorial da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém; e (iv) insuficiência probatória quanto à retenção de valores.

5. A decisão monocrática e o acórdão do agravo interno fundamentaram adequadamente o afastamento das preliminares e a manutenção da condenação, com base na suficiência das provas existentes nos autos, na legitimidade passiva conjunta das empresas que atuam em grupo perante a clientela, na preclusão da alegação de incompetência territorial e na ausência de comprovação, pela parte ré, de fatos impeditivos do direito da autora (art. 373, II, CPC/2015).

6. A embargante, sob o pretexto de apontar omissões, busca apenas manifestar inconformismo com a conclusão do julgado, pretendendo rediscutir matéria já amplamente debatida e decidida em todas as instâncias recursais.

7. Os embargos de declaração possuem nítido caráter protelatório, visando atrapalhar o andamento processual mediante rediscussão de questões já exaustivamente apreciadas, o que configura litigância de má-fé.

8. A conduta processual da embargante caracteriza abuso do direito de recorrer, justificando a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC/2015.

Tese de julgamento
: "1. Inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro material quando o acórdão embargado analisou exaustivamente todas as questões suscitadas pela parte, fundamentando adequadamente a rejeição das preliminares e a manutenção da condenação. 2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, configurando litigância de má-fé quando utilizados com caráter meramente protelatório. 3. Caracteriza abuso do direito de recorrer a oposição de embargos de declaração com evidente propósito de rediscutir matéria já decidida, justificando a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 64, 65, 99, caput, 373, I e II, 1.022 e 1.026, §2º; CPC/1973, art. 333, I e II; CC, art. 202, V, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2021, DJe 28.04.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.079.543/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.763.344/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.05.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 1.640.331/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.09.2020; TJ-DF, Apelação Cível n. 0700035-37.2020.8.07.0004, Rel. Sandra Reves, 2ª Turma Cível, j. 23.09.2020.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

Conforme relatado, a embargante defende a existência de vícios, pois o acórdão embargado teria apreciado de maneira superficial as questões trazidas no interno, não evidenciando os fundamentos que justificassem a decisão imposta em desfavor da Embargante, devendo ser corrigida as omissões apontadas, conferindo-lhes efeitos infringentes, a fim de que seja julgado improcedente o pedido formulado pela Embargada, diante da ausência de comprovação mínima da prestação dos serviços, da ausência de responsabilidade das Embargantes, da quitação incontroversa dos valores e flagrante deficiência probatória.

Analisando o recurso oposto, pela parte embargante entendo ser meramente protelatório, pois possui a intenção de rediscutir a matéria amplamente já debatida, visando atrapalhar o andamento judicial, o que configura litigância de má-fé, devendo ser aplicada multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o previsto no artigo 1.026, § 2º do CPC.

Apesar das alegações trazidas nos embargos de declaração pelo embargante, não merece acolhimento pois toda matéria coloca em discursão foi devidamente analisada na decisão monocrática que:

“(...)

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE QUANTIA CONTRATUALMENTE RETIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRELIMINARES AFASTADAS. ÔNUS DA PROVA. PARTE RÉ NÃO COMPROVOU FATOS IMPEDITIVOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível em ação de cobrança de quantia contratualmente retida. O agravante alega: (i) cerceamento de defesa pela não produção de prova solicitada; (ii) ilegitimidade passiva da GAFISA SPE 51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA para responder por contratos firmados; e (iii) incompetência territorial da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém para julgar a ação. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido de pagamento de valores retidos pela requerida, decisão mantida pela decisão monocrática ora agravada.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova requerida pela parte recorrente; (ii) saber se a GAFISA SPE 51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA possui legitimidade passiva para responder pelos contratos firmados; (iii) saber se a 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém é competente para julgar a presente ação; e (iv) saber se a parte autora comprovou a retenção indevida de valores contratuais e se a parte ré se desincumbiu do ônus de provar fatos impeditivos do direito alegado.

III. Razões de decidir

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada quando demonstrada a suficiência da prova existente nos autos para a formação do convencimento do julgador, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. As empresas GAFISA e SPE, por possuírem logomarcas imponentes no mercado imobiliário e se apresentarem perante a clientela como integrantes de um mesmo grupo empresarial, possuem legitimidade passiva para responder conjuntamente pelos créditos decorrentes dos contratos firmados.

5. A alegação de incompetência territorial não merece prosperar, pois não foi suscitada no momento oportuno (contestação), constituindo incompetência relativa que se prorroga pela ausência de arguição tempestiva, nos termos dos arts. 64 e 65 do Código de Processo Civil.

6. A parte autora comprovou o contrato firmado entre as partes, as cobranças e a retenção de valores mediante documentação e prova testemunhal, enquanto a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, conforme previsto no art. 373, inciso II, do CPC/2015.

7. A argumentação da parte ré apresentou fragilidade ao justificar inicialmente a retenção de valores pelo descumprimento contratual e, posteriormente, alegar que a retenção se referia ao pagamento de tributo (ISS), sem comprovar suas alegações.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Teses de julgamento
: "1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando demonstrada a suficiência da prova existente nos autos para formação do convencimento do julgador. 2. Empresas que atuam em conjunto no mercado e se apresentam perante a clientela como integrantes de um mesmo grupo empresarial possuem legitimidade passiva conjunta para responder por obrigações contratuais. 3. A incompetência territorial, por ser relativa, prorroga-se quando não arguida em contestação, nos termos dos arts. 64 e 65 do CPC/2015. 4. Cabe à parte ré o ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 64, 65, 99, caput, e 373, incisos I e II; CPC/1973, art. 333, incisos I e II; CC, art. 202, inciso V, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.079.543/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 27.03.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.763.344/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.05.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.640.331/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 28.09.2020; TJ-DF, Apelação Cível nº 0700035-37.2020.8.07.0004, Rel. Sandra Reves, 2ª Turma Cível, j. 23.09.2020.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id. 26234381 pag. 1/6
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão proferida por este relator, a fim de que sejam acolhidos os argumentos apresentados no interno, alega novamente cerceamento de defesa, ilegitimidade e a incompetência da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém é incompetente para julgar a presente ação.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em que pese, o presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

Pois bem, o recurso visa discutir a sentença que julgou procedente o pedido contido na inicial, quanto ao pagamento de quantia, que seria contratualmente retida, pela parte requerida.

Da Preliminar

Sobre a alegação de cerceamento de defesa, o entendimento do C. STJ, que não configura cerceamento de defesa, o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada quando demonstrada a suficiência da prova e depoimentos existente nos autos, para a formação do convencimento do julgador.

Sobre o assunto:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 E CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA AUTORA. TEORIA DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada quando demonstrada a suficiência da prova existente nos autos (para a formação do convencimento do julgador) ou quando constatada a inutilidade da prova requerida
.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).4. Conforme a regra do art. 202, inciso V, parágrafo único, do Código Civil, qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor interrompe a prescrição, que voltará a ser contada somente após o trânsito em julgado da decisão judicial que ponha fim ao processo que a interrompeu.5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a simples demora no ajuizamento da ação não é causa suficiente para afastar os encargos moratórios do contrato, devendo, ainda, haver a criação de expectativa pelo credor de que a dívida seria cobrada menor ou mesmo não cobrada, ou, ainda, que tenha violado deveres anexos ao contrato. Teoria do duty to mitigate the loss.6. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ - AgInt no AREsp: 2079543 GO 2022/0058326-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023
)

Quanta a alegação de ilegítima da GAFISA SPE 51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA para responder por contratos que teriam sido firmados, há que ser avaliado o fato de que as apelantes - GAFISA E SPE possuem logomarcas imponentes no mercado imobiliário sempre se apresentando perante a clientela como integrantes de um mesmo aglomerado, o tomador dos serviços, enquanto beneficiário da prestação de serviços, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que postula a sua responsabilização pelos créditos decorrentes do contrato de trabalho havido com a empresa prestadora de serviços e empregadora formal do trabalhador, indene de dúvidas, que atuam em conjunto. Devendo ser afastada a preliminar arguida de ilegitimidade passiva.

No que se refere a alegação da incompetência da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém para julgar a presente ação, não merece prosperar pois tal argumento não foi levantada em momento algum nos autos, somente trazendo tal discursão em sede de recurso de apelação.

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. NÃO ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRORROGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 99, caput, do Código de Processo Civil. Todavia, quando formulado somente no recurso, a concessão desse benefício opera efeitos prospectivos, ou seja, não retroage às despesas já reconhecidas. Gratuidade de justiça deferida.

2. Hipótese em que o apelante se limita a sustentar a incompetência territorial do Juízo, dada a existência de cláusula de eleição de foro no contrato celebrado entre as partes. 3. Nos casos de incompetência territorial e, portanto, relativa, cabe ao réu, se entender conveniente, arguir a incompetência como questão preliminar de contestação, nos termos do art. 64, caput, do Código de Processo Civil. Na hipótese, entretanto, o réu, ora apelante, não se insurgiu quanto ao ponto no momento oportuno, porquanto deixou de apresentar peça defensiva, o que ocasionou a prorrogação da competência, à luz do art. 65 do mesmo diploma legal. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJ-DF 07000353720208070004 DF 0700035-37.2020.8.07 .0004, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 23/09/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada
.)

No mérito
.

No caso dos autos, entendo que a alegação da recorrente referente que não restou comprovado que houve a retenção de valores, não merece prosperar.

Neste contexto, considerando que a parte autora apresentou toda documentação necessária para comprovar suas argumentações, conforme destacou o juízo de primeiro grau:

(...)

Compulsando os autos, em especial as provas apresentadas pelas partes, podemos concluir que se á clausulas que apoiam argumentação da parte requerida, há um contrato por ela reconhecido, e este foi devidamente celebrado, tanto que um de seus argumentos para não pagamento é justamente o não cumprimento da integralidade dos serviços pela parte demandante.

Em outro momento, a demandada passa a argumentar que a retenção de valores, até então justificada pelo descumprimento contratual, na verdade seria apenas referente ao pagamento de tributo, no caso o ISS, demonstrando a fragilidade de sua argumentação que, em nenhum momento, mostrou serem falsos s argumentos da requerente.

(...)

Neste contexto, a parte autora demonstrou a comprovação do contrato firmado entre as partes, inclusive com depoimento de testemunhas, e identificando as cobranças com a comprovação através de notas fiscais, já a parte ré (apelante) não logrou êxito em comprovar suas alegações para a retenção de valores referente ao contrato firmado entre as partes, ônus que lhe incumbia, conforme o disposto no art. 373, inc. II, do CPC/15.

Art. 373. O ônus da prova incumbe
:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRAFAÇÃO. REVELIA. EFEITO MATERIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73). 2. No caso, o Tribunal de origem observou que a parte autora não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, em relação à corré, no sentido de que esta tinha ciência de que os produtos comercializados em seu estabelecimento eram contrafeitos. 3. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1763344/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 09/06/2021
)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EXPLORAÇÃO DE DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO E VENDA DE MEDICAMENTO. TRANSFERÊNCIA DE KNOW-HOW. AÇÃO DECLARATÓRIA E COMINATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

2. Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73).

3. Ao analisar as provas produzidas nos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que a autora não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, e que não houve confissão ficta por parte da ré, não havendo que se falar em indevida distribuição do ônus da prova no caso.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt no AREsp 1640331/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020
)

De tal modo, ao analisar os autos, entendo que a sentença apelada estaria em consonância com os tribunais superiores.

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

(...).

Dito isto, concluo inexistir o vício apontado, pois o acórdão embargado foi suficientemente claro ao decidir sobre toda a matéria posta à apreciação
. O que ocorre, mesmo que sob a roupagem de omissão, a alegação dos embargantes é no sentido de mero inconformismo com o acórdão proferido, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”
(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

ASSIM, considerando inexistirem os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015,
bem como não restar caracterizada a omissão apontada,
CONHEÇO
e REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

Tendo em vista o caráter protelatório dos presentes embargos, que somente reiterou os argumentos expostos no agravo interno o que configura litigância de má-fé, o que aplico multa de 2% de acordo com o previsto no artigo 1.026, § 2º do CPC, (REsp n. 1.410.839/SC, relator Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 22/5/2014).

É como voto.

Belém/PA, 22 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/05/2026